Tribunal: TJBA
Processo: 8032946-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032946-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANO PINTER

Advogado(s)
:
JULIA BELAS LAMEGO

AGRAVADO: JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARLITOS DOURADO MOITINHO, JUDITH FERNANDA OLIVEIRA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo n.º
8001269-51.2022.8.05.0001, que fixou alimentos provisórios em favor da recorrida.

2. O agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

3. O agravante também busca a reforma da decisão que manteve a obrigação alimentar, sustentando que a ex-companheira possui condições de se manter financeiramente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (
ii
) estabelecer se a obrigação alimentar em favor da ex-companheira deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade de justiça é disciplinada pelos artigos 98 e seguintes do CPC/2015. O direito ao benefício é pessoal e não exige que a parte esteja em absoluta miséria, mas apenas impossibilitada de arcar com as despesas processuais.

5. A alegação de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção de veracidade, conforme art. 99, § 3º do CPC/2015. No entanto, essa presunção é relativa e pode ser afastada se houver evidências em sentido contrário.

6. No caso em exame, o agravante apresentou documentos que comprovam sua incapacidade financeira, como declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários com baixa movimentação financeira.

7. Quanto à obrigação alimentar, o art. 1.694 do CC/2002 admite a possibilidade de os cônjuges pedirem alimentos uns aos outros, fundamentado no princípio da solidariedade.

8. A jurisprudência do STJ entende que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação alimentar.

9. No presente caso, a ex-companheira do agravante possui 38 (trinta e oito) anos, não apresenta incapacidade laborativa e está separada do recorrente há mais de quatro anos. Além disso, o agravante comprovou que efetuou pagamentos mensais em favor da agravada durante um ano.

10. Diante da ausência de evidências de incapacidade financeira da ex-companheira e considerando o lapso temporal desde a separação, não se justifica a manutenção da obrigação alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Exoneração da obrigação alimentar fixada pelo magistrado de primeiro grau.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da incapacidade financeira da parte, sendo a presunção de veracidade relativa e passível de ser afastada por evidências em sentido contrário. 2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser mantida apenas quando comprovada a incapacidade financeira do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, 300; CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 1911218 DF 2020/0330225-0, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.06.2021; TJ-PR, AI: 00622501920218160000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022; TJ-MG, AGT: 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo de Instrumento nº
8032946-34.2024.8.05.0000
, no qual figura como Agravante
IVANO PINTER
,

e Agravada
JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR